Tribunal: TJSP
Processo: 1500726-77.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais, firmes e sem contradições, valiosos para a elucidação dos fatos – Condenação bem construída, com base em sólido e convincente acervo probatório – Dosimetria de penas - Básicas fixadas acima do mínimo legal, mercê da valoração negativa conferida à

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais, firmes e sem contradições, valiosos para a elucidação dos fatos – Condenação bem construída, com base em sólido e convincente acervo probatório – Dosimetria de penas - Básicas fixadas acima do mínimo legal, mercê da valoração negativa conferida à circunstância judicial relativa aos antecedentes – Compensação, na segunda fase, da confissão com a reincidência – Impossibilidade de concessão do privilégio, bem como do regime semiaberto – Inviabilidade de se reconhecer o tempo da prisão provisória para fins de concessão de regime menos gravoso, uma vez que se trata de questão que deverá ser oportunamente retomada pelo Juízo da Execução – Maus antecedentes e reincidência que, por si só, somados ao quantum penal concretamente cominado, não franqueiam ao réu a possibilidade de início de desconto da sanção corporal em regime semiaberto. Recurso parcialmente provido, com o redimensionamento da pena.